Tribunal: TJMT
Processo: 1001234-76.2018.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001234-76.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUDIMAR ANTONIO POSTAL - CPF: 375.088.069-72 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001234-76.2018.8.11.0037

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s): RUDIMAR ANTONIO POSTAL

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 07/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA – PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO – TESE DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E RECEBIMENTO DE SALDO – PUBLICAÇÃO DE NOVA LEI – PREVISÃO EXPRESSA DE NÃO INCORPORAÇÃO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

Diante da entrada em vigor de nova lei que altera o plano de cargos, carreiras e vencimentos que traz previsão expressa no sentido de que a gratificação pretendida “não se incorpora aos vencimentos”, não há se falar em violação a direito adquirido ou necessidade de intervenção judicial.

Nos termos do artigo 2o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB “lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não faz jus à incorporação da gratificação pleiteada, pois o benefício fora revogado em agosto de 2002, “momento em que o servidor sequer havia completado o requisito temporal para implementação do primeiro décimo, inexistindo, portanto, direito adquirido”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito.

Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de “a incorporação é devida na proporcionalidade de 1/10 (um décimo) da retribuição ou parcela da gratificação recebida”, bem como que “os recebimentos de Função Gratificada foram comprovados através das fichas financeiras juntadas aos autos, o que não foram objetos de contestação”.

Alegou que busca com o recurso “ter seu direito reconhecido a ser incorporado em seus vencimentos os décimos oriundos do recebimento de “FG”, na forma prevista no artigo 88 do Regime Jurídico Único dos servidores públicos do Município de Primavera do Leste – Lei no 679/2001 – Estatuto do Servidor”.

Argumentou que “artigo 57-A, da Lei no 741/2002 apenas tratou de regulamentar a retribuição pelo exercício da função gratificada estabelecendo o percentual máximo a ser concedido para o servidor a título de FG – Função Gratificada, independentemente do cargo que ocupar, por acumulação de tarefas atribuídas ao cargo, nada mais que isso” e que “as fichas financeiras juntadas aos autos são provas inequívocas do encargo atribuído ao servidor, razão pela qual faz jus ao direito pleiteado de forma que o recebimento de FG pelo servidor não foi contestado”.

Sustentou que “o parágrafo único do artigo 57-A tão somente define que a gratificação prevista no caput não se incorpora aos vencimentos, ou seja, é taxativo quanto a gratificação em si, não mencionando expressivamente nada acerca dos décimos dessa gratificação conforme previsto no § 2o do artigo 88, da Lei 679/01, ou seja, não houve a revogação”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para condenar “o Município de Primavera do Leste, a incorporar os décimos sobre a gratificação de função percebida pelo recorrente, quando do recebimento de FG, nos termos do artigo 88 da Lei no 679/2001, bem como ao pagamento dos valores retroativos, desde a constatação do direito ao percebimento do primeiro décimo (1/10) e dos décimos seguintes, se for o caso, a incidir sobre a gratificação de função recebida à época tendo como base de cálculo o vencimento básico do recorrente/autor, além dos décimos que porventura tiver adquirido o direito após o ajuizamento da ação”.

A parte promovida apresentou contrarrazões ao recurso interposto e requereu o seu desprovimento com o argumento de que “a lei n° 741, de 01 de agosto de 2002, alterou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Municipais (lei n° 704/2001), introduzindo o art. 57-A a este diploma, revogando o direito dos servidores a incorporar em seus salários valores recebidos a título de gratificação ou exercício de função gratificada (FG)”.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere à insurgência da parte promovente, servidor público municipal, quanto à sentença que julgou improcedente a pretensão inicial porque a incorporação da gratificação pretendida fora vedada por lei, de modo que inexiste direito adquirido, pois sequer havia completado o interstício exigido para aquisição do direito.

A fim de elucidar os fatos e fundamentos utilizados na sentença proferida, cito sua íntegra:

A parte Reclamante relata que é servidor público municipal efetivo, lotado no cargo de motorista, desde dezembro de 1994. Narra que a partir de julho de 2002 começou a exercer função gratificada, pelo que passou a ter direito à incorporação ao salário do percentual de 1/10 da gratificação, observando-se o critério temporal previsto na legislação municipal. Assevera que o Município não incorporou corretamente o percentual em sua remuneração, apesar de cumprir todos os requisitos, pelo que pleiteia judicialmente a implantação da incorporação ao salário, bem como o recebimento do saldo devido e não pago pelo ente municipal.

O Município de Primavera do Leste/MT, por sua vez, alega, preliminarmente, a ocorrência da prescrição bienal e, no mérito, argumenta que, a despeito da previsão na legislação municipal, a incorporação do adicional à remuneração do servidor violaria dispositivo constitucional previsto no art. 37, XIV, que veda a concessão de acréscimos pecuniários calculados sobre outros acréscimos já percebidos pelo servidor público.

Pois bem. A Lei Municipal n° 679/2001, publicada em setembro de 2001, regulamentou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste/MT, pelo que garantia ao servidor público, ocupante de cargo em comissão ou função gratificada, o direito de incorporação de décimos da gratificação por exercício de função, consoante disposição do art. 88 e seguintes:

Art. 88. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial é devida retribuição pelo seu exercício.

§ 1o A retribuição que trata o caput deste artigo, ou parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo e integra o provento de aposentadoria.

§ 2o A incorporação é devida na proporção de 1/10 (um décimo) da retribuição ou parcela da mesma, por ano completo de exercício consecutivo ou não, nas funções e cargos de confiança, até o limite de 10/10 (dez décimos), sendo exigidos 5 (cinco) anos de exercício para a concessão da primeira fração e as subsequentes a cada ano em que se completar o respectivo interstício. (grifei).

Ocorre que, em agosto de 2002, a Lei Municipal n° 741/2002 alterou o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Prefeitura Municipal, acrescentando o art. 57-A à Lei 704/2001 (que dispôs sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores), com a seguinte redação:

Art. 57. Serão instituídas as seguintes vantagens pecuniárias:

I – a gratificação pelo exercício de cargo em comissão e função gratificada.

Art. 57-A. Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão concedidos aos servidores municipais gratificação denominada pela sigla "FG" de até 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, à título de complementação de vencimentos, independentemente do cargo que ocupar, por acumulação de tarefas atribuídas ao cargo.

Parágrafo Único – A gratificação prevista no “caput” deste artigo NÃO SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS e só poderá ser concedida por ato do Prefeito Municipal. (grifei).

Como pode ser observado, a redação da lei n° 704/2002 (lei posterior) é claramente incompatível com os §§ 1° e 2° da Lei 649/2001 (lei anterior), pelo que se operou a revogação tácita dos dispositivos da lei anterior. Nesse sentido, prevê a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB:

Art. 2o. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1o. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

A propósito, ressalto que a revogação se perfectibilizou em agosto de 2002, momento em que o servidor sequer havia completado o requisito temporal para implementação do primeiro décimo, inexistindo, portanto, direito adquirido.

Destarte, tenho que a parte Reclamante não faz jus à incorporação como pleiteado, pelo que os pedidos iniciais são improcedentes.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito.

Com efeito, consta dos autos que a parte promovente é servidor público municipal efetivo e ocupa o cargo de motorista desde dezembro de 1994, no entanto a partir de julho/2002 começou a exercer função gratificada, razão por que alega que passou a ter direito à incorporação ao salário do percentual de 1/10 da gratificação, observando-se o critério temporal previsto na legislação municipal.

Portanto, quando do início do exercício da função gratificada, em 07/2020, vigia a Lei Municipal n° 679/2001, que regulamentou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste/MT e realmente assegurava ao ocupante de cargo em comissão ou função gratificada o direito de incorporação de décimos da gratificação por exercício de função, nos termos do 88, o qual cito:

Art. 88. Ao

servidor ocupante de cargo efetivo

investido em
função de direção, chefia ou assessoramento,
cargo de provimento em comissão

ou de natureza especial

é devida retribuição pelo seu exercício
.

§ 1o

A retribuição que trata o caput deste artigo, ou parcela da mesma
,

incorpora-se,

conforme disposto em lei,
à remuneração do servido
r
ocupante de cargo efetivo
e integra o provento de aposentadoria.

§ 2o

A incorporação é devida na proporção de 1/10 (um décimo) da retribuição ou parcela da mesma, por ano completo de exercício consecutivo ou não, nas funções e cargos de confiança, até o limite de 10/10 (dez décimos), sendo exigidos 5 (cinco) anos de exercício para a concessão da primeira fração e as subsequentes a cada ano em que se completar o respectivo interstício.

A despeito da previsão de incorporação da gratificação aos vencimentos por tal lei, verifica-se que, em agosto de 2002, no mês seguinte ao exercício da função, a Lei Municipal n° 741/2002 alterou o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Prefeitura Municipal, acrescentando o art. 57-A à Lei 704/2001 (que dispôs sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores), o qual passou a prever expressamente a impossibilidade de incorporação da gratificação, não havendo ser falar, pois, em direito adquirido. Cito o artigo acrescido pela nova lei,
ipsis litteris
:

Art. 57. Serão instituídas as seguintes vantagens pecuniárias:

I – a

gratificação pelo exercício de cargo em comissão e função gratificada
.

Art. 57-A. Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão concedidos aos servidores municipais
gratificação denominada pela sigla "FG"
de até 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, à título de complementação de vencimentos, independentemente do cargo que ocupar, por acumulação de tarefas atribuídas ao cargo.

Parágrafo Único – A

gratificação prevista no “caput”

deste artigo

não se incorpora aos vencimentos
e só poderá ser concedida por ato do Prefeito Municipal.

Não há, diante disso, qualquer violação a direito, estando acertada a sentença proferia. Isso porque os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

Diante da entrada em vigor de nova lei que altera o plano de cargos, carreiras e vencimentos que traz previsão expressa no sentido de que a gratificação pretendida “não se incorpora aos vencimentos”, não há se falar em violação a direito adquirido ou necessidade de intervenção judicial.

Nos termos do artigo 2o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB “lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021